Tribunal: STF
Processo: RE 93844
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJO CONHECIMENTO E VEDADO PELAS SUMULAS 284
E 282.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX
OFFICIO, NOS TERMOS DO ART. 193, II, DO REGIMENTO INTERNO, PARA
TÃO-SÓ ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, APENAS QUANTO AO RECORRENTE, DE
MODO A ENSEJAR A APRESENTAÇÃO DE RAZOES NA APELAÇÃO INTERPOSTA, E
QUE POR ELAS PROTESTARA.